Tribunal: TJSP
Processo: 0254510-29.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSÁVEL. PROVA DOCUMENTAL QUE IMPEDE A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE DERIVADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSÁVEL. PROVA DOCUMENTAL QUE IMPEDE A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE DERIVADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da dilação probatória, desconsiderando requerimento de prova testemunhal, não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil.
2. Para a declaração de usucapião é indispensável, entre outros requisitos, que a parte autora tenha tido posse pacífica. A existência de ação de despejo contra o possuidor, por falta de pagamento de aluguéis, indica a oposição do titular do domínio, o que impede, por si só, a declaração de prescrição aquisitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0254510-29.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
LELÉ PASSAIA (JUSTIÇA GRATUITA) e JORGIANI APARECIDA POLASTRI
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOÃO FRANCISCO DE ASSIS REIMÃO
(ESPÓLIO),
RUBENS
NELSON
AMARAL
DE
ASSIS
REIMÃO
(INVENTARIANTE), SONIA REGINA AMARAL DE ASSIS REIMÃO e
DELCIDES RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0254510-29.2007.8.26.0100 - LGA
2
Apelação Cível no 0254510-29.2007.8.26.0100
Apelantes: Jose Lelé Passaia e Jorgiani Aparecida Polastri
Apelados: João Francisco de Assis Reimão, Rubens Nelson Amaral de Assis
Reimão, Sonia Regina Amaral de Assis Reimão e Delcides Rodrigues da Silva
Comarca: São Paulo
V. 1638
APELAÇÃO
CÍVEL.
USUCAPIÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DO
MÉRITO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL.
DISPENSÁVEL.
PROVA
DOCUMENTAL QUE IMPEDE A DECLARAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE DERIVADA DE
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
JULGADA
PROCEDENTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o
correto equacionamento da demanda, a dispensa da dilação
probatória,
desconsiderando
requerimento
de
prova
testemunhal, não configura cerceamento de defesa. Julgamento
antecipado do pedido que observou o disposto no artigo 355 do
Código de Processo Civil.
2. Para a declaração de usucapião é indispensável, entre outros
requisitos, que a parte autora tenha tido posse pacífica. A
existência de ação de despejo contra o possuidor, por falta de
pagamento de aluguéis, indica a oposição do titular do
domínio, o que impede, por si só, a declaração de prescrição
aquisitiva.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (fls. 416/420),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara de Registro
Públicos do Foro Central Cível desta Capital, em ação de usucapião especial
urbana, julgou improcedente o pedido dos autores, condenando-os ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0254510-29.2007.8.26.0100 - LGA
3
Segundo os autores, ora apelantes, a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado,
sem que fosse concedida a oportunidade a oitiva de testemunhas, o que
comprovaria a presença dos requisitos para a prescrição aquisitiva pleiteada, a
real natureza de sua posse, além da justeza desta e da boa-fé. Ao final, requerem
a declaração de nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos à
origem para o exaurimento da fase instrutória, por meio da oitiva de testemunhas
(fls. 425/435).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por serem os apelantes
beneficiários da Justiça Gratuita (fl. 190).
Contrarrazões apresentadas (págs. 439/445).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, constato que, ao contrário do que sustentam os
apelados, estão presentes todos os requisitos de admissibilidade da apelação.
Isso porque não existe fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer
(renúncia ou aquiescência). A parte autora, por ter sido vencida, tem legitimidade
para se insurgir contra a sentença (art. 996 do CPC) e tem interesse em melhorar
a sua situação jurídica com o provimento recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0254510-29.2007.8.26.0100 - LGA
4
Além disso, o apelo é tempestivo; está regularmente formalizado por
meio de petição escrita, com a identificação das partes, motivação e pedido de
reforma e o preparo recursal deixou de ser recolhido devidamente pelo fato de a
parte ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §1o, do CPC).
Quanto ao mais, o recurso não comporta provimento.
A parte autora sustenta exclusivamente nulidade da sentença por ter
havido cerceamento de defesa com o julgamento antecipado do mérito, sob o
argumento de que não produziu a prova testemunhal requerida.
Razão, contudo, não lhe assiste.
A prova testemunhal era realmente desnecessária, porquanto não seria
capaz de infirmar o que foi demonstrado por meio da prova documental e, com
isso, alterar o resultado da demanda. Isso porque os documentos juntados aos
autos denotam oposição à posse da parte autora pela parte ré nos autos de ação
de despejo, de tal maneira que, neste caso, não houve a pacificidade exigida pela
legislação durante o tempo mínimo para a usucapião solicitada.
Nesse sentido já decidiu, em caso análogo, este Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova documental suficiente
a demonstrar ter sido o apelante, réu em ação de despejo promovida pelos
sucessores do proprietário do imóvel, cujo julgamento lhe foi desfavorável.
Parte que se submete aos efeitos da coisa julgada material. Ausentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0254510-29.2007.8.26.0100 - LGA
5
requisitos próprios da ação de usucapião, quais sejam, posse mansa, pacífica
e sem oposição. (...). RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível
9000002-75.2006.8.26.0333; Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 01/03/2016 destaque meu).
Não se pode olvidar que, segundo os ensinamentos do Douto
Desembargador Francisco Loureiro, na usucapião “a posse deve ser, na dicção
da lei, sem oposição, ou pacífica. Pacífica não se opõe à violenta, mas à posse
incontestada. A oposição eficaz parte de interessados, em especial do titular da
propriedade ou de outros direitos reais, contra quem corre a usucapião” 1
Ainda a respeito do tema, destaca-se a lição do mestre Benedito
Silvério Ribeiro, segundo a qual a oposição da posse “não se resume em
inconformismo, nem se limita a medidas indefinidas, precárias e inconsistentes,
incapazes de qualquer solução (...). Antes, isso sim, traduz medidas efetivas,
perfeitamente identificáveis na área judicial, visando a quebrar a
continuidade da posse, opondo à vontade do possuidor uma outra vontade que
lhe contesta o exercício dos poderes inerentes ao domínio qualificador da
posse”3.
No caso em análise, ainda que a parte autora tenha exercido posse
sobre o imóvel objeto da demanda, não é possível reconhecer sua pacificidade
pelo tempo exigido legalmente, o que impede, por si só, a declaração de
prescrição aquisitiva.
1 TJSP; Apelação Cível 0013427-60.2011.8.26.0590; Relator: Francisco Loureiro; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/08/2012.
3 Tratado de Usucapião, volume 1, 6a ed., Saraiva, página 728.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0254510-29.2007.8.26.0100 - LGA
6
Acontece que, conforme exposto na sentença, “o contestante informou
que ingressou, no ano de 1998, com ação de despejo em face do coautor, em
razão do não pagamento das parcelas referentes à mencionada relação
locatícia. Verifica-se que o feito foi julgado procedente (fl. 117) em primeira
instância e o recurso de apelação interposto pelo réu, ora autor, foi julgado
improvido (fls. 106/109). Consta também petição do ora contestante,
protocolada em 17 de agosto de 2005, em que se requer o desarquivamento
desses autos e o cumprimento do mandado de despejo.
Ainda que não conste certidão de trânsito em julgado dessa ação nos
autos, tal informação reforça a existência da relação locatícia e indica o
interesse do titular dominial no imóvel, diferindo da alegação de abandono
elaborada pela parte autora.
Por fim, na melhor das hipóteses, pode-se considerar que houve a
contagem da prescrição aquisitiva a partir do transito em julgado da ação de
despejo até a iniciativa desse autor, ora contestante, em dar cumprimento ao
despejo. Apesar de, como acima mencionado, não constar a referida certidão de
trânsito em julgado, se considerado o tempo entre o acórdão que negou
provimento à apelação, que foi prolatado em 17 de abril de 2001 (fl. 105), e a
petição de cumprimento da sentença, protocolada em 17 de agosto de 2005, tal
período não alcançou o requisito temporal de 05 (cinco) anos exigido para
declaração do usucapião especial urbano” (fls. 419/420).
Sobre a matéria, oportuno destacar precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0254510-29.2007.8.26.0100 - LGA
7
Apelação. Usucapião especial urbana. Sentença de improcedência.
Autor que não preencheu os requisitos necessários para
reconhecimento da prescrição aquisitiva. Posse do autor derivada de
contrato de locação. Réu que ingressou com ação de despejo contra o
autor julgada procedente. Não comprovação pelo autor de que sua
posse era sem oposição e com ânimo de dono, pois fundada em contrato
de locação firmado entre as partes. Honorários recursais. Aplicação da
regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Verba honorária que deve ser majorada
para 15% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Recurso
não
provido. (Apelação
Cível
1000949-14.2015.8.26.0444;
Relator: Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do Julgamento:
07/03/2018 destaque meu);
Usucapião. Pretensão inicial não comprovada. (...). Posse iniciada em
conjunto com o locatário do imóvel que tem natureza precária e afasta
a condição essencial que é o ânimo de dono. Ação de despejo contra o
locatário que significa a oposição do titular do domínio. Prova bem
analisada.
Improcedência
bem
reconhecida.
Recurso
improvido. (Apelação Cível 0026343-44.2011.8.26.0100; Relator: Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 22/02/2018 destaque
meu);
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONJUNTO PROBATÓRIO
QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA
DO AUTOR
AJUIZAMENTO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO E DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA PELOS RÉUS
OPOSIÇÃO À POSSE - ANTECESSORES QUE FIRMARAM
CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
0234035-52.2007.8.26.0100; Relator: Erickson Gavazza Marques; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara de
Registros Públicos; Data do Julgamento: 21/06/2017 destaque meu);
USUCAPIÃO
ESPECIAL
URBANA

OPOSIÇÃO
DO
PROPRIETÁRIO
AÇÃO DE DESPEJO
SENTENÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0254510-29.2007.8.26.0100 - LGA
8
IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO
INCONFORMISMO

IRRELEVÂNCIA DO RESULTADO DA AÇÃO DE DESPEJO

SENTENÇA MANTIDA. Se o proprietário do imóvel usucapiendo,
durante o prazo de prescrição, ajuiza ação de despejo para retomada
do bem, manifestou formal oposição à posse, o que afasta a usucapião,
independentemente do resultado da ação de despejo, no caso julgada
improcedente. Sentença mantida. Apelação desprovida. (Apelação Cível
0023666-33.2006.8.26.0224; Relator: Alexandre Coelho; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/07/2015 destaque
meu).
Nessas condições, deve ser afastada a alegação de cerceamento de
defesa, sendo medida de rigor a integral confirmação da r. sentença judicial,
inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado da parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12%
do valor da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0254510-29.2007.8.26.0100 - LGA
9
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora